Tribunal: STF
Processo: RE 1505126
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Carta da República, recurso extraordinário (eDoc 4) contra acórdão (eDoc 2) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A ementa do julgamento apresenta o seguinte teor:



    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADICIONAL NOTURNO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA. OMISSÃO LEGISLATIVA. PRECEDENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO E. ÓRGÃO ESPECIAL. ORDEM CONCEDIDA. 



    Mandado de injunção impetrado por servidor público estadual ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem lotado no Serviço no Hospital Universitário Pedro Ernesto com carga semanal de 30 horas, em plantão noturno, a fim de se reconhecer a omissão legislativa quanto a regulamentação do adicional noturno. 



    Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do interesse processual pois o advento da lei nº 9424/21 não altera a situação de fato do Impetrante, para o que indispensável a atuação do Judiciário. 



    Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pois o mandado de injunção visa reconhecer omissão legislativa que interfere no direito do servidor. Além disso, no plano abstrato, como se analisam as condições da ação, o pedido e a causa de pedir se dirigem ao 2º Impetrado, o que justifica sua inclusão no polo passivo da relação processual. 



    De acordo com a Constituição Federal, constitui direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 



    A lei estadual nº 9424/21 autoriza o pagamento de adicional noturno aos servidores públicos estaduais, mas a regra depende de regulamentação, estudo de impacto financeiro e não trata dos servidores que trabalham em regime de plantão. 



    Omissão a ser suprida. 



    Aplicação analógica das disposições da Consolidação das Leis do Trabalho até o legislador estadual disciplinar a matéria relativa ao adicional noturno para os servidores.



    Sustenta, em síntese, que a conclusão da Corte Estadual, ao conceder, na espécie, o mandado de injunção para conferir, à parte recorrida, servidor público estadual ocupante do cargo de técnico de enfermagem plantonista, o direito à percepção de adicional noturno mesmo na inexistência de regulamentação infraconstitucional estadual apta a outorgar o pagamento dessa verba aos servidores da entidade recorrente, viola preceitos constitucionais.



    Requer “seja admitido e provido o presente recurso, por violação ao art. 39, §3º, da CRFB, afastando-se a condenação imposta à Universidade quanto ao pagamento de adicional noturno em prol do RECORRIDO” (eDoc 4, fl. 22).



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Supremo possui entendimento no sentido da ineficácia plena dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Constituição Federal e estendidos aos servidores públicos na forma do § 3º do art. 39, porquanto “[...] cabe à legislação infraconstitucional – observadas as regras de competência de cada ente federado – a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos” (RE 599.166 AgR, Relator o ministro Ayres Britto).



    Entretanto, observo, no caso, que não se trata de concessão de adicional noturno na pendência de lei estadual disciplinadora desse direito, pois o Colegiado Estadual, ao examinar o quadro normativo infraconstitucional, expressamente aduziu estar vigente, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, embora com efetividade mitigada, a Lei n. 9.424/2021, a qual autoriza a concessão de remuneração do trabalho noturno superior ao diurno aos servidores públicos civis desse ente, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Mandado de injunção impetrado por servidor público estadual ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem lotado no Serviço no Hospital Universitário Pedro Ernesto com carga de 30 horas por semana, em plantão noturno das 19h às 7h do dia seguinte. Pretende o reconhecimento da omissão legislativa quanto a regulamentação do adicional noturno.



    [...]



    No mérito, a Lei Estadual nº 9.424/21 passou a estabelecer o pagamento de adicional noturno aos servidores públicos estaduais, mas a regra não incluiu os servidores que trabalham em regime de plantão, além de ainda depender de regulamentação e estudo de impacto financeiro.



    Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno aos Servidores Públicos Civis. 



    Parágrafo único. A remuneração do trabalho noturno a que se refere o caput deste artigo poderá ser acrescida de 20% (vinte por cento). 



    Art. 2º A efetividade da presente lei estará condicionada a apresentação de estudo de Impacto orçamentário e financeiro, conforme preceituam os artigos 16, inciso I, e 19, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e demais exigências constitucionais e legais.



    Portanto, existe omissão a ser suprida pelo caminho da injunção.



    [...]



    A lei estadual nº 9.424/21 não regulamenta o adicional noturno; o artigo 2º condiciona a efetividade da norma “a apresentação de estudo de Impacto orçamentário e financeiro, conforme preceituam os artigos 16, inciso I, e 19, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000”. 



    Pela interpretação sistemática, presentes os requisitos para a concessão da injunção na medida em que evidenciada a mora legislativa. Até que a omissão seja suprida deve ser aplicado, por analogia, o disposto no artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho referente às horas efetivamente laboradas pelo Impetrante no horário noturno, ou seja, das 22hs de um dia às 5hs do dia seguinte.



    Assim, conforme se nota, a procedência do mandado de injunção foi sustentada a partir da avaliação de legislação infraconstitucional, inclusive local, e dos fatos e das provas. Esse contexto conduz à inadmissibilidade do recurso excepcional diante da natureza indireta ou reflexa das supostas ofensas à Constituição e da incidência do verbete n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    Ademais, o Plenário desta Corte, em controvérsia semelhante, consignou a natureza infraconstitucional da questão relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos dessa unidade da federação, com atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral, conforme se depreende da ementa do precedente vinculativo:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ESTADO DE PERNAMBUCO. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos do Estado de Pernambuco, fundada na interpretação da Lei Estadual 10.784/92, é de natureza infraconstitucional. 



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.



    (ARE 837.041 RG, Tema n. 776, Relator o ministro Teori Zavascki)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente